Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-54.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. PREVALÊNCIA. FURTO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE.

1. Segundo critério jurisprudencial majoritário, na primeira fase de dosimetria da pena, considera-se razoável e proporcional para os fins de atendimento da finalidade da pena, a exasperação da pena-base à razão de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas, para cada circunstância judicial considerada desfavorável.

2. Apesar da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno não ser aplicada ao furto qualificado, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1087/STJ), essa particularidade justifica o endurecimento maior da reprimenda em razão das circunstâncias do crime.

3. Afigura-se correto considerar para maus antecedentes determinadas condenações e outra, distinta, para caracterização da reincidência.

4. Recurso desprovido.